Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-54.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura cerceamento de defesa nos casos em que a dilação probatória se mostre desnecessária à solução do litígio e o magistrado procede ao julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de consectários legais da condenação, os juros de mora e a correção monetária incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial e estão implícitos no valor da condenação.
3. Diante da sucumbência recíproca ainda que não equivalente, deve o ônus da sucumbência ser divido proporcionalmente entre as partes.
4. Recurso desprovido.